Tribunal: TJBA
Processo: 0502173-06.2018.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502173-06.2018.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: UILIAN SANTOS JESUS e outros

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONJUNTAMENTE, POR AMBOS OS CORRÉUS, CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
APURAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

NULIDADES PROCESSUAIS AVENTADAS PELA DEFESA. IRREGULARIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E VIOLAÇÃO DE SIGILO DE COMUNICAÇÕES. REJEITADAS.
DEFESA QUE TEVE PLENO ACESSO, EM SEDE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO, À PROVA EMPRESTADA ORIGINARIAMENTE PRODUZIDA EM PROCEDIMENTO RELATIVO À “OPERAÇÃO ALMA LISA” – QUE APUROU A PRÁTICA DE HOMICÍDIOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. DEVASSA NOS DADOS CONTIDOS EM APARELHO CELULAR APREENDIDO QUE FORA DEVIDAMENTE PRECEDIDA DE ORDEM JUDICIAL PERTINENTE, CONSOANTE EXPLICITADO PELO
DECISUM
FUSTIGADO.

PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
TESE DEFENSIVA DESENVOLVIDA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. LAUDO DE EXAME DE NECROPSIA, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, PROVAS ANTECIPADAS E RESULTADO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE COMPÕEM
STANDARD
PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO À SUBMISSÃO DOS ORA INSURGENTES AO JÚRI POPULAR.

EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO QUE SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS DA PRONÚNCIA SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EVIDENCIADAS NO CASO CONCRETO. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR RAZÕES DE DISPUTA DE PODER NO ÂMBITO DE FACÇÃO CRIMINOSA. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONJECTURADAMENTE EFETUADO APÓS EMBOSCADA, SENDO A VÍTIMA ATINGIDA NO ROSTO E NA NUCA, SEM QUALQUER CHANCE DE REAÇÃO OU FUGA EFICAZ.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE UILIAN SANTOS JESUS. INADMISSIBILIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
MODUS OPERANDI
ALEGADAMENTE EMPREGADO NA EMPREITADA CRIMINOSA, ALIADOS AO CONTEXTO NO QUAL FORA SUPOSTAMENTE PRATICADO O HOMICÍDIO – DISPUTA POR LIDRANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA – QUE CONSUBSTANCIAM-SE EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS À MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
IN CASU
.

PRELIMINARES, AVENTADAS PELA DEFESA, DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA E DE VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES, REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA E INDEFERINDO-SE O REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE UILIAN SANTOS JESUS.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado conjuntamente por Uilian Santos Jesus e Ivanildo Pereira dos Santos, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/Ba, Dr. Gustavo Vargas Quinamo, que pronunciou os ora Insurgentes pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na madrugada de 26.12.2016, na Rodovia BR-101, sentido Teixeira de Freitas/BA, os ora Recorrentes, acompanhados de outros indivíduos e em comunhão de desígnios, ceifaram a vida de Ozélio da Ponte Santos, mediante disparos de arma de fogo. Colhe-se, da leitura do processo, que a vítima e os ora Irresignados compunham a mesma facção criminosa e o delito se deu por disputas de poder dentro do grupo. Ozélio veio a óbito após receber tiros de espingarda calibre .20 no rosto e na nuca, numa falsa emboscada armada pelos autores do crime para supostamente atacarem uma organização rival. Ofertada e recebida a exordial acusatória, sobreveio a instrução criminal que culminou na prolação da decisão de pronúncia ora fustigada.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
No caso dos autos, entendeu o Douto Juízo de piso, acerca das preliminares de nulidade da prova emprestada e da quebra de sigilo de dados telefônicos arguidas pela defesa, que “A falta de demonstração de prejuízo concreto e a higidez do procedimento originário” afastam tais alegações. Noutro giro, afirma que a materialidade delitiva restou positivada nos autos, em especial por meio do Laudo de Exame de Necropsia e os indícios de autoria, por sua vez, derivam tanto da prova oral produzida em instrução, quanto dos elementos colhidos em sede inquisitorial. Inconformados, os Réus pronunciados interpuseram o pertinente Recurso em Sentido Estrito de forma conjunta. Alegam, inicialmente, a existência de nulidades processuais relativas à prova emprestada e ao afastamento do sigilo das comunicações – efetivado pela devassa nos dados contidos em aparelho celular apreendido. Noutra baila, argumentam a ausência de comprovação dos indícios de autoria delitiva e pleiteiam, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras reconhecidas no
decisum
vergastado.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Tânia Regina Oliveira Campos, pugna pelo desprovimento do Recurso e consequente mantença
in totum
da pronúncia. Sustenta, nessa senda, em apertado resumo, que “estabelecida a materialidade delitiva e havendo indícios que apontam para a autoria do crime, a solução deve ser dada pelo Júri, porque é este, por força de mandamento constitucional indeclinável, o juiz natural da lide.” Noutra baila, argumenta que “a qualificadora do crime somente pode ser excluída quando for absoluta e manifestamente improcedente, vale dizer, quando não ficar comprovada a sua ocorrência, não sendo esta, contudo, a realidade desta querela penal.” Por fim, sustenta que “emanam dos autos elementos concretos de prova que, de plano, justificam e recomendam a preservação da prisão objurgada, que se traduzem na gravidade acentuada da conduta praticada e na forma como o crime foi executado.”

5.

NULIDADES PROCESSUAIS AVENTADAS PELA DEFESA. IRREGULARIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E VIOLAÇÃO DE SIGILO DE COMUNICAÇÕES. REJEITADAS.
Preliminarmente, os Recorrentes sustentam a existência de duas nulidades processuais, quais sejam, o uso da prova emprestada produzida sem contraditório e a devassa procedida nos dados contidos em um aparelho celular apreendido – em suposta violação ao sigilo das comunicações. Ocorre, entretanto, que a prova emprestada foi submetida ao contraditório diferido na presente ação penal, o que afasta qualquer prejuízo à defesa que pode sobre ela se manifestar. Repise-se, ademais, que o acesso ao conteúdo dos dados do celular apreendido em diligência foi precedido da pertinente ordem judicial, de acordo com o que consta na pronúncia – circunstância que afastas a alegada vulneração de garantia constitucional
in casu
.

6. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”
Assevera o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema em debate, que “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação.” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

7.
No caso em tela, colhe-se do
decisum
de pronúncia que “A materialidade delitiva restou positivada nos autos, em especial por meio do Laudo de Exame de Necropsia nº 2016 08 PM 003909-01, que atesta de forma peremptória a presença de ferimento destrutivo na região craniofacial esquerda, com exposição de massa encefálica e entrada de projétil de alta energia na região occipital (nuca), apontando como causa eficiente da morte o traumatismo crânioencefálico provocado por disparo de arma de fogo, assim como pelos demais laudos de exame de local de crime colacionados aos autos.” Saliente-se, outrossim, no que concerne aos indícios de autoria delitiva, sustentar-se no provimento jurisdicional farpeado que “as provas inquisitoriais e os Relatórios de Investigação Criminal (RIC N. 101), subsidiados pelas interceptações telefônicas da ‘Operação Alma Lisa’, e em consonância com as provas antecipadas, formam um feixe indiciário suficiente a permitir a admissibilidade da acusação”, ressaltando-se, nessa senda, que “a harmonia entre os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.” Assim sendo, verificado
standard
probatório minimamente apto a submissão dos Réus ao Júri Popular, forçosa a observância do Art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna de 1988, devendo ser preservada a competência constitucionalmente estabelecida em relação ao juízo natural dos crimes dolosos contra à vida.

8. QUALIFICADORAS QUE MERECEM MANUTENÇÃO.
No que concerne às qualificadoras, tem-se que estas revelam-se devidamente apreciadas no provimento jurisdicional objurgado, restando afirmado na espécie que “O motivo torpe encontra lastro nos elementos informativos e investigativos que indicam que o crime foi motivado por disputas atreladas à liderança e ao controle do tráfico de drogas” e, ainda, que “O recurso que dificultou a defesa da vítima ampara-se na narrativa de que a vítima teria sido surpreendida em uma emboscada, supostamente atraída sob o pretexto de realizar um suposto ataque contra rivais.” Isto posto, incide
in casu
a esteira intelectiva uníssona esposada pelo Tribunal da Cidadania, no sentido de que “A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência.” (AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

9.
PRELIMINARES, AVENTADAS PELA DEFESA, DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA E DE VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES, REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA E INDEFERINDO-SE O REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE UILIAN SANTOS JESUS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0502173-06.2018.8.05.0256
, tendo como
Recorrentes

Uilian Santos Jesus e Ivanildo Pereira dos Santos
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
REJEITAR AS PRELIMINARES
,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11